Tribunal: TJMT
Processo: 0041629-86.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041629-86.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIANA CRISTINA DE MELO - CPF: 004.118.371-17 (APELADO), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC.

II – Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
CLARO S/A
, contra a sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta por
MARIANA CRISTINA DE MELO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para declarar a inexistência de débito.

A ré, ora apelante, alega ter apresentado contratos assinados pela autora e faturas que demonstram a utilização de linhas telefônicas, o que demonstraria a origem e legitimidade do débito questionado na inicial.

Contrarrazões no id. 100571081.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia envolve a legitimidade de cobranças fundadas em contratos de prestação de serviços telefônicos que a autora afirmou jamais ter assinado.

Os contratos correspondentes foram apresentados pela ré em sede de contestação; todavia, apesar da impugnação, pela autora, da autenticidade das assinaturas inseridas em tais documentos, não houve requerimento de dilação probatória, o que ensejou a prolação da sentença que deferiu o pedido de declaração de inexistência de débitos.

Contra a sentença apenas a ré interpôs recurso de apelação, defendendo, nos termos já relatados, a existência e a legitimidade dos contratos que embasariam as cobranças impugnadas.

Feito esse introito, a pretensão recursal não procede.

Isso porque, impugnada a autenticidade de assinatura aposta a documento particular, o ônus da prova é atribuído à parte que o produziu, a rigor do art. 429, II do CPC:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

II - se tratar de impugnação da autenticidade,
à parte que produziu
o documento.”

Considerando que os contratos de adesão foram fornecidos pela ré, a esta incumbia, diante da impugnação realizada pela contraparte, o ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas.

Tendo em vista que, intimada a fim de manifestar eventual interesse na realização de perícia grafotécnica, a ré postulou o julgamento imediato da lide (id. 100571067), agiu acertadamente o sentenciante ao declarar a inexistência dos débitos controvertidos nos autos.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO. AÇÃO DE DEPÓSITO. REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO.
ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA
.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. O ônus de provar a autenticidade de assinatura constante de documento é da parte que o produziu. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1175480/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro em 5% os honorários sucumbenciais devidos pela parte ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021